Tribunal: CARF
Processo: 14333.000640/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/07/2004
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA ATINGIMENTO. CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme a Súmula CARF no 103.
Tendo sido devidamente analisados os documentos e informações constantes dos autos, correto o procedimento adotado pela autoridade julgadora de piso, ao acatar as alegações da autuada quanto à decadência parcial e incorreção na apuração das bases de cálculos mensais de alguns períodos de apuração objeto do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
É dever da autuada comprovar suas alegações mediante apresentação de documentação hábil e idônea de todos os fatos, devendo ser mantido o lançamento caso não devidamente certificados os motivos de exclusões da base de cálculo por ela praticadas.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS.
Meras alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para desconstituir o lançamento tributário. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez caracterizada a ocorrência do fato gerador cabe à autoridade tributária proceder ao respectivo lançamento, não havendo previsão legal que autorize a sua dispensa em decorrência de eventuais alegações desprovidas de elementos probatórios.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF no 163).
PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser produzida no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. (SÚMULA CARF No 163).
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
Havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial relativo ao cumprimento de obrigação principal será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF no 99).
PROCESSUAIS NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14333.000640/2007-47
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-008.838 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ECCIR EMP. DE CONST. CIVIS E RODOV. S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/07/2004
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA ATINGIMENTO.
CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme a Súmula
CARF no 103.
Tendo sido devidamente analisados os documentos e informações constantes
dos autos, correto o procedimento adotado pela autoridade julgadora de piso,
ao acatar as alegações da autuada quanto à decadência parcial e incorreção na
apuração das bases de cálculos mensais de alguns períodos de apuração objeto
do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE
VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
É dever da autuada comprovar suas alegações mediante apresentação de
documentação hábil e idônea de todos os fatos, devendo ser mantido o
lançamento caso não devidamente certificados os motivos de exclusões da base
de cálculo por ela praticadas.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião
do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que
foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e
ratificada.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS.
Meras alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para
desconstituir o lançamento tributário. Sendo a atividade administrativa do
lançamento vinculada e obrigatória, uma vez caracterizada a ocorrência do fato
gerador cabe à autoridade tributária proceder ao respectivo lançamento, não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14333.000640/2007-47
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

havendo previsão legal que autorize a sua dispensa em decorrência de
eventuais alegações desprovidas de elementos probatórios.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF
no 163).
PROVAS.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser produzida no início da fase litigiosa, considerado
o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de
fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência de qualquer das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR
PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. (SÚMULA CARF No 163).
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que
poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos
autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o
fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora
do campo de atuação do julgador.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PAGAMENTO
ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA
CARF No 99.
Havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial relativo ao
cumprimento de obrigação principal será de 5 anos a contar da ocorrência do
fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF
no 99).
PROCESSUAIS NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos de Ofício e Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos –Presidente Substituto e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Diogo Cristian Denny (Suplente convocado), Samis Antônio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator e Presidente em exercício). Ausente o
conselheiro Ronnie Soares Anderson, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny..
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 01-11.947 – 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA (e.fls.
1304/1337), que, em análise de impugnação apresentada pelo sujeito passivo, julgou procedente
em parte o lançamento relativo à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD/DEBCAD - no 35.769.390-6, de 03/12/2004, no valor original consolidado de R$
6.125.051,27, com ciência pessoal, por intermédio de procurador, em 29/09/2006.
O presente lançamento foi efetuado em substituição à NFLD 35.769.389-2
objetivando o cumprimento de decisão judicial, que determinou a emissão de novas Notificações
de Lançamento de Crédito Previdenciário, em substituição às anteriormente emitidas. Tal
providência foi determinada pela Justiça Federal, em sentença de mérito nos autos de Mandado
de Segurança que julgou insubsistentes os créditos previdenciários lançados em nome do sujeito
passivo, com fundamento em cerceamento de defesa, face à impossibilidade de apresentação de
impugnação em tempo hábil, em virtude da apreensão dos documentos contábeis da contribuinte
efetivada pela Policia Federal. A impugnação inicial, apresentada contra a NFLD 35.769.389-2,
que foi substituída, foi considerada intempestiva pela DECISÃO NOTIFICAÇÃO N°
12.401.4/0116/2005, de 05/10/2005, da Delegacia da Receita Federal do Brasil - Previdenciária
em Belém/PA – DRB/BEL (e.fls. 1078/1081). Em cumprimento a determinação judicial, nos
autos do Mandado de Segurança n°2005.39.00.000797-6, foi elaborada nova decisão, também
pela DRP/BEL, DESPACHO-DECISÓRIO N° 12.401.4/008 de 30/03/2006, desta feita,
declarando a nulidade do lançamento por sentença judicial, determinado ainda a lavratura de
nova NFLD, para novo lançamento relativo às mesmas irregularidades.
Foi assim efetuado novo lançamento, dando nascimento à NFLD/DEBCAD no
35.769.390-6, de 03/12/2004, no valor original consolidado de R$ 6.125.051,27, com ciência
pessoal, por intermédio de procurador, em 29/09/2006.
De acordo com o Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito,
o lançamento refere-se às contribuições devidas pela pessoa jurídica, incidentes sobre o total da
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados a seu serviço e a
contribuintes individuais; para o Fundo de Previdência e Assistência Social, o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat) e as contribuições destinadas a terceiros. As principais
Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

constatações e elementos do lançamento encontram-se consignados no Relatório Fiscal, onde são
descritos os levantamentos, sendo:
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
PERÍODO
CON
Folha de pagamento-extraído da contabilidade
01/1995 a 13/1998
DCA
Documento de caixa-período anterior à GFIP
05/1996 a 12/1998
FE
Folha extra
12/1998 e 13/1998
FC
Folha complementar
01/1999 a 13/2003
DIF
Diferença de Base Folha/GFIP
01/1999 a 06/2004
DC
Documento de caixa não declarado em GFIP
01/1999 a 07/2004
FP
Folha de Pagamento - declarado em GFIP
01/1999 a 06/2004
DAL
DAL Diferença de Acréscimos Legais

Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 1096/1112, onde preambularmente afirma que teriam sido detectadas várias
irregularidades acerca do lançamento, realizado com erros metodológicos praticados pela
fiscalização na apuração dos livros fiscais da empresa e de seus relatórios, que teriam ocasionado
resultado irreal do débito apurado. Inicia assim apontando suposta nulidade, porque o
lançamento relativo ao ano de 1999 teria ocorrido quando tinha seus documentos apreendidos em
operação de busca apreensão determinada pela Justiça Federal. Afirma que, a ausência do Livro
Razão do ano de 1999 não lhe teria possibilitado verificar a exatidão dos números apurados na
fiscalização, restando cerceado seu direito de ampla/defesa. Em seguida, suscita decadência do
direito de lançamento, relativamente ao período de 01/1995 a 12/2000.
Adentrando ao que classifica como mérito, passa a alinhar e discorrer sobre os
seguintes tópicos de defesa: a) “Do errôneo método utilizado pela fiscalização para apuração das
contas da empresa”; b) “Da omissão de informações praticada pela fiscalização na apuração dos
créditos tributários”; c) “Da inexistência de liquidez e certeza - nulidade eventual da certidão de
divida ativa”; d) Da adesão ao parcelamento especial - MP 303/2006 – Refis III; e, e) Da
necessidade da realização de perícia contábil. Finaliza clamando pela declaração de
insubsistência da notificação, protestando pela produção de provas.
Antes de ser levado a apreciação, à vista dos argumentos expendidos pela então
impugnante, entendeu a autoridade julgadora de piso pela conversão do julgamento em
diligência, solicitando que a fiscalização se manifestasse a respeito de determinados tópicos da
defesa apresentada, tudo conforme o DESPACHO No 12.401.4/0402/2006 de 22/11/06, e.fls.
1291/1294. Em acatamento à diligência solicitada, foi elaborada, pela autoridade fiscal
lançadors, a “Informação Fiscal” de e;fls; 1296/1300.
Retornados os autos para julgamento, a impugnação foi considerada tempestiva e
de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgado procedente em parte o
lançamento. Foi reconhecida, no julgamento de piso, a decadência parcial do crédito tributário
lançado, relativamente ao período de 01/1995 a 12/1999 (inclusive) e 13/1999. Também foram
afastados do lançamento diversos débitos, em razão da não apropriação de Lançamentos de
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

Débitos Confessados (LDC) e NFLD's anteriores, ou em razão de apropriações incorretas, sendo
elaborados o “RL - Relatório de Lançamentos Retificado” (e.fls. 1338/1340) e o “DADR -
Discriminativo Analítico do Débito Retificado” (e.fls. 1341/1393), contendo o detalhamento das
retificações procedidas no lançamento de piso. Foi exarada a seguinte ementa:
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. O crédito previdenciário plenamente regular, de
conformidade com o art. 37 da Lei n° 8.212/91 e alterações c/c art. 142 do C.T.N.,
somente será elidido mediante a apresentação de provas, pelo contribuinte, que
comprove a não ocorrência desses fatos.
DECADÊNCIA. O direito de constituir o crédito tributário relativo às contribuições
previdenciárias, em virtude do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 45 da
Lei n° 8.212/91 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por meio da Súmula Vinculante
n° 08 de 12/06/2008, publicada no DJ de 20/06/2008, de observância obrigatória por
força do disposto no art. 103-A da Constituição Federal de 1988, regulamentado pelo
art. 2° da Lei n° 11.417/2006, extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do
fato gerador (art. 150, §4°, do CTN).
IMPROCEDÊNCIA. Deve ser reconhecida a improcedência do lançamento quando
constatada a inexistência de motivação fática do mesmo.
ÔNUS DA PROVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. Na relação jurídico-tributária, o
ônus de prova dos elementos positivos da base de cálculo incumbe ao Fisco. A
autoridade fiscal deve, ab initio, investigar, diligenciar, demonstrar e provar a
ocorrência, ou não, do fato jurídico tributário. A NFLD - notificação fiscal de
lançamento do débito já deve estar instruído com as provas do fato jurídico tributário,
nos termos do artigo 9°, caput, do Decreto n° 70.235/1972, descabendo, após a
interposição da impugnação, converter o processo em diligência para suprir deficiência
probatória.
PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE". Interpreta-se da maneira mais
favorável ao acusado, em caso de incerteza quanto à autoria e à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato. Trata-se do princípio do "in dubio pro reo" em sua
feição tributária.
FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. CERTEZA ABSOLUTA. PROBABILIDADE.
PRINCÍPIO DA TIPICIDADE. INVESTIGAÇÃO EXAUSTIVA. Para se obter certeza
absoluta (cem por cento!) sobre a ocorrência de determinado fato gerador, implicaria em
custo da Fiscalização superior ao crédito tributário envolvido. Assim, deve-se impor a
exação fiscal nos casos de alta probabilidade de que o fato tributário tenha acontecido,
evitando-se a notificação na hipótese de pequena chance de sua ocorrência. O princípio
da tipicidade revela que a competência impositiva fiscal deve ser exercida de modo
mais exaustivo. O lançamento fiscal não pode se valer de sua própria dúvida. A certeza
e a segurança jurídicas envoltas no princípio da reserva legal (artigos 3° e 142 do CTN)
não comportam infidelidades nos lançamentos fiscais.
Lançamento Procedente em Parte
Observando o disposto no art. 34, inciso I, do Decreto n.o 70.235, de 6 de março
de 1972, foi interposto recurso de ofício pela autoridade julgadora a quo, mediante simples
declaração na própria decisão de primeira instância, vez que, por unanimidade de votos, foi
julgada parcialmente procedente a impugnação, nos termos do voto do relator, tendo sido
exonerado parte do crédito tributário lançado, totalizando R$ 3.363.153,98, entre valor e
principal e multa, excluídos do valor originário do lançamento, considerando-se o valor
principal, juros de mora e multa.
Também foi interposto recurso voluntário (e.fls. 1398/1415), onde a contribuinte,
considerando o recurso de ofício, reitera todos os argumentos de defesa articulados em sua
impugnação Inicia apontando suposta nulidade, porque o lançamento relativo ao ano de 1999
teria ocorrido quando tinha seus documentos apreendidos em operação de busca apreensão
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

determinada pela Justiça Federal. Afirma que, a ausência do Livro Razão do ano de 1999 não lhe
teria possibilitado verificar a exatidão dos números apurados na fiscalização, restando cerceado
seu direito de ampla/defesa e também volta a advogar a ocorrência da decadência do direito de
lançamento, relativamente ao período de 01/1995 a 12/2000.
Adentrando ao que classifica como mérito, volta a recorrente a discorrer sobre
diversas operações que foram objeto de lançamento, mas que considera indevidas, dividindo a
defesa de mérito nos seguintes tópicos: a) “Do errôneo método utilizado pela fiscalização para
apuração das contas da empresa”; b) “Da omissão de informações praticada pela fiscalização na
apuração dos créditos tributários”; c) “Da inexistência de liquidez e certeza - nulidade eventual
da certidão de divida ativa”; d) Da adesão ao parcelamento especial - MP 303/2006 – Refis III; e,
e) Da necessidade da realização de perícia contábil. Reitera assim todos os argumentos de defesa
apresentados por ocasião da impugnação, além de contestar a decisão do julgamento de piso no
que concerne ao indeferimento de seu pedido de realização de perícia, mediante os seguintes
principais argumentos:
• DO ERRÔNEO MÉTODO UTILIZADO PELA FISCALIZAÇÃO PARA
APURAÇÃO DAS CONTAS DA EMPRESA
A ação fiscal foi desenvolvida de forma equivocada na apuração dos valores lançados
na presente autuação. O método utilizado foi o de pegar todas as informações
disponibilizadas nos documentos fiscais e contábeis da empresa, englobá-las como se
todos os dispêndios fossem base de cálculo das contribuições previdenciárias. Tal
procedimento gerou uma enormidade de falhas, algumas das quais serão abaixo
discriminadas:
O Levantamento fiscal efetuado pela ação fiscal foi feito com base no regime de caixa,
e não no de competência, que é a regra para a tributação em geral, a previdenciária
inclusive.
Desta forma, é absolutamente impossível se constatar a efetiva correção dos
lançamentos efetuados, pois vários valores de caixa foram englobados como uma única
despesa, impossibilitando sua discriminação precisa nos fechamentos contábeis
apurados pelo regime de competência.
Outro aspecto a ser observado diz respeito ao fato de que o levantamento fiscal incluiu
várias despesas mais de uma vez na mesma base de cálculo, gerando sua indevida
majoração.
Como exemplos às citadas irregularidades, em busca da demonstração da verdade
material, demonstraremos a seguir algumas ocorrências dos equívocos praticados pela
ação fiscal:
(...)
Na data de 31/01/2001, na NFLD à fl. 126 há o lançamento a título de pró-labore no
valor de R$ 14.000,00, com a observação de pagamento conforme cheque N° 000.830.
Entretanto, repetidamente dada a não análise do Razão da empresa por parte da ação
fiscal, também não foi considerada a transferência deste valor para o Caixa da empresa
conforme consta às fls. 019 e 012 do Razão, bem como os conseqüentes aportes deste
capital discriminados em diversos pagamentos devidamente documentos e corretamente
representados no Razão. Em anexo a esta defesa, na planilha 03 demonstramos
analiticamente as movimentações citadas no Razão. Ademais, os referidos lançamentos
indevidos também são base de cálculo no Auto de Infração N° 35.794.544-1 às ft 33 do
mesmo, provocando também o equivocado e excessivo valor autuado.
Na data de 05/02/2001, na NFLD à fl. 126 há o lançamento a título de pró-labore no
valor de R$ 16.500,00, com a observação de pagamento conforme cheque N° 000.847
"sem comprovante de despesa". Entretanto, repetidamente dada a não análise do Razão
da empresa por parte da ação fiscal, não foi considerada a transferência deste valor para
o Caixa da empresa conforme consta às fls. 003 e 019 do Razão, bem como os
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

conseqüentes aportes deste capital discriminados em diversos pagamentos devidamente
documentos e corretamente representados no Razão. Em anexo a esta defesa, na
planilha 04 demonstramos analiticamente as movimentações citadas no Razão.
Ademais, os referidos lançamentos indevidos também são base de cálculo no Auto de
Infração N° 35.794.544-1 às fl. 33 do mesmo, provocando também o equivocado e
excessivo valor autuado.
No Relatório de Notificação de Lançamento de Débito da NFLD, nos valores apurados
no Papel de Trabalho — DIF Diferença de Base Folha/GFIP às fls. 282 e 283 da citada
NFLD, há a demonstração por parte da ação fiscal das supostas diferenças entre as
informações constantes nas GFIPs da empresa e as informações constantes nas Folhas
de Pagamento da mesma. Ocorre que as informações consideradas como base de cálculo
das GFIPs estão erradas e, consequentemente resultam em diferenças equivocadas.
Ademais, a base de cálculo considerada como Folhas de Pagamento foram incluídas
supostas remunerações de funcionários não inclusos nas GFIPs, que não corresponde à
realidade. Devido ter sido consideradas equivocadamente as despesas da empresa como
remuneração de pessoal, conforme demonstramos no item anterior. Logo, apenas neste
item, verifica-se a falha no levantamento fiscal efetuado, pois a base de cálculo do
tributo encontra-se superdimensionada.
Os valores das GFIPs consideradas na apuração das diferenças em análise são menores
aos valores reais, como abaixo exemplificamos e na planilha 05 em anexo
demonstramos analiticamente estas diferenças:
(...)
Além dos valores autuados como sendo pagamentos a funcionários por meio de
CHEQUES, conforme visto anteriormente, houve valores autuados com outras
nomenclaturas, que na verdade consistiam em permuta de ativo bem como aqueles
definidos anteriormente, ou seja, suprimento de caixa, realizado através do desconto de
cheques. Exemplificando esse fato demonstramos as nomenclaturas utilizadas que
possuíam situação idêntica à operação acima descrita.
• SALÁRIO PESSOAL OBRA 355 ARAPARI (AGO/00)
(...)
• DÉPOSITOS E ENTREGA DE NUMERÁRIO — Os depósitos em conta corrente de
funcionários e os valores referentes à entrega de numerário a funcionários, foram
levantados na ação fiscal como base da contribuição do segurado, entretanto, esses
valores autuados, segundo o Razão da empresa, de posse do INSS por ocasião da ação
fiscalizatória, demonstram que essas operações eram destinadas ao suprimento de caixa
de obras, que esses funcionários ajudavam a administrar a fim de quitar despesas
diversas da obra em questão. Relacionamos abaixo os respectivos lançamentos que
comprovam a omissão da análise do Razão da empresa e que elidem os valores lançados
na NFLD.
(...)
Em relação a valores autuados com as justificativas de que não possuem referência no
Razão da empresa e, tampouco, nos documentos que subsidiam este Razão,
consideramos os referidos lançamentos nulos, uma vez que a ação fiscal não levantou
em seu relatório NFLD nenhum documento ou indício de onde teriam advindo tais
lançamentos, prejudicando desta forma o ônus da prova cabível ao contribuinte. São
esses os lançamentos:
Adiantamento de Viagem: Os adiantamentos pagos a funcionários, por ocasião da
execução de obras fora do domicílio da empresa estão comprovados no Razão da
mesma como sendo adiantamento de viagem, procedimento contábil que faz
conciliação com as despesas de viagem dos funcionários a quem foram concedidos
esses adiantamentos, quando essas são apresentadas, devendo ser integrado ao
salário dos funcionários as despesas de viagem excedentes em 50% de seu salário
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

mensal (Lei n ° 8.212, art. 28, § 9 °, alínea d), valor esse devido à tributação.
Procedimento legal ignorado na ação fiscalizatória e inteiramente glosado no auto de
infração.
• ADIANTAMENTO DE SALÁRIO: No decorrer da ação fiscal foram autuados
salários pagos a funcionários como sendo sem comprovante de despesa, entretanto os
valores a que se refere o auto de infração, foram decorrentes de adiantamentos salariais,
regularmente descontados em folha de pagamento de acordo com a competência a que
os mesmos pertenciam. Demonstramos os valores autuados, bem como os
recolhimentos das contribuições previdenciárias por ocasião do pagamento das referidas
folhas.
(...)
Pelo exposto, os equívocos exemplificados acima se repetem quase na totalidade dos
valores autuados em estudo e só se justificam pela economia de tempo necessário à ação
fiscal para analisar corretamente os lançamentos contábeis da empresa ou pelo
desconhecimento técnico na análise contábil e fiscal que o caso requer. Portanto, a
verdade material só seria alcançada através do exame analítico de cada valor autuado
comparativamente aos relatórios contábeis da empresa disponibilizados para a ação
fiscal. Os equívocos demonstrados inutilizam por completo o levantamento fiscal
efetuado e por conseguinte, a NFLD lançada.
• DA OMISSÃO DE INFORMAÇÕES PRATICADA PELA FISCALIZAÇÃO NA
APURAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
Ocorreu no decorrer da ação fiscal uma clara despreocupação em justificar cada valor
autuado, este fato se constata nos RL - Relatórios de Lançamentos Fiscais onde vários
dos valores autuados não possuem um conjunto de observações que justificariam sua
autuação e que são tecnicamente necessárias à boa prática contábil. Desta forma,
impossibilita a conferência por parte da empresa, podendo inclusive ter sido lançados
em rubricas aglutinadas que não constituem base de cálculo do tributo em questão.
(...)
Os créditos fiscais apurados no DAD - Demonstrativo Analítico de Débito, foram
deduzidos dos valores das GPS's entregues pela empresa à fiscalização, entretanto, além
das GPS's em questão deveriam ter sido consideradas de igual forma comparativa as
Guias de Recolhimento Registradas - GRR's do sistema da Previdência Social, o que
não foi realizado pela fiscalização do INSS, em detrimento a possível diminuição dos
créditos tributários em análise.
Não foram analisadas durante a ação fiscal as declarações de rendimentos da pessoa
jurídica e conseqüentemente, a ocorrência de lucro durante o exercício social, o que
anularia em parte ou no todo os valores autuados e cobrados a título de pagamento a
administradores. Os valores lançados no RL - Relatórios de Lançamentos deveriam
compor posteriormente o DAD - Discriminativo Analítico de Débito, em suas
respectivas bases de cálculo. Entretanto, alguns meses que compõe os citados relatórios
não figuram no DAD - Discriminativo Analítico de Débito e desta forma, não são
considerados os créditos efetuados pela empresa nestes meses em questão. Ressalte-se
que esta metodologia não foi exposta no Relatório de Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito.
• DA INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA — NULIDADE EVENTUAL
DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
O procedimento adotado, totalmente equivocado como demonstramos, não pode
conduzir a uma certeza , e nem a qualquer liquidez o suposto crédito fiscal aqui
arrolado. A gama de falhas pode ser sucintamente descrita nos seguintes níveis:
- Foram apresentadas despesas que não se constituem base de cálculo de contribuições
previdenciárias,
- Foi majorada a base de cálculo pela apuração duplicada de várias despesas; e
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

- Não foram considerados vários dos pagamentos efetuados pela empresa.
(...)
DA ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL — MP 303/2006 — REFIS III
Cumpre ainda ressaltar que a lmpugnante aderiu aos REFIS III, nos termos da Medida
Provisória 303/2006, ocasião em que efetuou o parcelamento da maior parte do débito
constatado na presente NFLD, principalmente no que se refere às divergências de GFIP
e débitos autuados anteriormente.
Isto posto, enquanto perdurar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
parcelado, há a imperiosidade de que esse órgão faça minucioso levantamento dos
valores confessados por ocasião da adesão ao REFIS III e cobrados na presente NFLD,
sob pena de restar configurado, bis in iden.
DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL
Restou demonstrado na defesa, a existência de diversas irregularidades quanto aos
lançamentos efetuados por ocasião da fiscalização. Evidenciou-se em cada mês em que
houve lançamento de ofício por parte do fisco, diversas irregularidades, o que ensejaria
na nulidade do lançamento efetuado.
No entanto, em virtude da exigüidade do prazo de defesa, é impossível para o
impugnante atacar um a um os lançamentos abusivos realizados.
Neste sentido, somente o levantamento dos elementos contábeis da Impugnante - que
para isso se compromete, desde logo, a disponibilizar todos os documentos escriturais
— pode determinar o real débito, o que se admite apenas ad argumentandum, posto que
desses elementos, resultará a inexistência de possibilidade de lançamento realizado.
(...)
Portanto, mister se faz que, em mesmo sendo admitida a intempestividade da
apresentação dos documentos do Requerente, que essa Delegacia determine a baixa em
diligência para realização de perícia técnica contábil nos documentos necessários, a fim
de que, na consecução do objetivo principal da Administração Pública, que é a busca da
verdade, seja encontrado os valores verdadeiros supostamente devidos pela Recorrente
dentro dos limites legitimamente devidos.
Ao final, é reforçado pela autuada o requerimento para realização de perícia
contábil mediante o seguinte argumento: “Por todo o exposto, o resultado apurado pela ação
fiscal em estudo demonstra que estamos diante de um levantamento que se constitui muito mais
uma miscelânea contábil do que um demonstrativo de débito e desta forma, torna-se imprestável
para os fins que se destina, carecendo de realização de Perícia Contábil para alcançar a
verdade material dos valores autuados.” Conclui requerendo o conhecimento e provimento do
recurso, com declaração de insubsistência da Notificação, por alegada ausência de sustentação
fática e legal, porque violados direitos legítimos, como de ampla defesa, do contraditório, da
legalidade, da boa-fé e da busca da verdade material, protestando pela produção de provas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Recurso de Ofício
Para fins de conhecimento de recurso apresentado de oficio pela autoridade
julgadora de primeira instância, nos termos do inc. I do art. 34, do Decreto no 70.235, de 1972,
há que se observar o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância,
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

conforme Súmula CARF no 103, estando, atualmente, fixado o teto mínimo para conhecimento
em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), nos termos do art. 1.o da Portaria MF
n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017.
No julgamento de primeira instância, o lançamento fiscal foi considerado
parcialmente procedente, tendo sido exonerada parte do crédito tributário, que totaliza R$
3.363.153,98 (três milhões, trezentos e sessenta e três mil, cento e cinquenta e três reais e
noventa e oito centavos), considerados apenas o valor do principal (contribuições) e multa,
conforme demonstrado abaixo:
Lançamento
Contribuições
Multa
Total
Valor original lançado
3.137.285,88
740.908,80
3.878.194,68
Valor mantido após Acórdão
da DRJ
425.077,17
89.963,53
51.5040,7
Valor exonerado
2.712.208,71
650.945,27
3.363.153,98
Evidente assim que a exoneração operada no julgamento de piso supera o atual
limite de alçada da Portaria MF n.o 63, de 2017. Conheço do recurso de ofício.
Foi reconhecida na decisão de piso a decadência do direito do lançamento,
relativamente ao período de 01/1995 a 12/1999 e 13/99, nos termos do art. 150, § 4° c/c art. 173,
inc. II, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 26 de outubro de 1966).
Considerando que a ciência da NFLD original (DEBCAD 35.769.389-2), que foi anulada por
decisão judicial, ocorreu em 28/01/2005 e o novo lançamento foi efetuado dentro do prazo de
cinco anos, previsto no art. 173, II, do CTN, tendo sido constatados recolhimentos nos períodos,
correta a decisão de primeira instância, ao considerar decaído o período relativo aos fatos
geradores anteriores a 01/2000, mediante contagem do prazo com base no disposto no art. 150, §
4° do CTN.
Compulsando os autos do presente procedimento, e em especial, os tópicos “Da
Análise das Demais Razões de Defesa” e “Da Obra de Matrícula CM n° 33.740.00047/73”,
tenho como corretos os procedimentos adotados pela autoridade julgadora de piso e respectivas
exclusões do lançamento. Primeiramente, foram afastados, sem análise de mérito propriamente
dita, os períodos de apuração abrangidos pela decadência reconhecida, o que implicou na total
exclusão de sete levantamentos, quais sejam: . “CON — Folhas de Pagamento Extraídas da
Contabilidade”; “DCA - Documentos de Caixa Antes da GFIP”; “FE - Folha Extra”; “FC - Folha
Complementar”; “FP - Folha de Pagamento Declarada em GFIP”; “DC - Documento de Caixa
Posterior à GFIP”; e “DIF- Diferença de base Folha/GFIP”.
Quanto aos demais levantamentos, foram procedidas no julgamento de piso a
exclusões baseadas nas seguintes conclusões, conforme fundamentações extraídas do Acórdão
recorrido:
- levantamento “FC - Folha Complementar”: arbitramento sem anexação aos
autos de documentação comprobatória dos valores utilizados, caracterizando, ausência de
elementos de prova:
“...a autoridade lançadora informa que efetuou os lançamentos referentes ao
levantamento "FC" com base em folhas de pagamento com código 5, pagamentos
paralelos, obtidas na Delegacia Regional do Trabalho, ou seja, o levantamento "FC" é
do tipo arbitrado. Quanto a tais lançamentos, apesar de constar no RL - Relatório de
Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

Lançamentos os nomes dos segurados com suas respectivas remunerações, não constam
dos autos os indispensáveis elementos positivos, de forma que tais lançamentos não
estão consubstanciados, ou seja, não foram devidamente motivados, posto que as
referidas folhas de pagamento de código 5, obtidas na Delegacia Regional do Trabalho,
não constam dos autos, limitando-se a autoridade fiscal a informar a fonte na forma de
narrativa, sem prová-la, restando configurado aqui também o cerceamento do direito de
defesa do contribuinte, uma vez que os alegados elementos de prova do Fisco não lhe
foram apresentados, impedindo, inclusive, a formação da necessária convicção, por
parte deste Julgador, acerca da regularidade do lançamento aqui referido, posto que não
há como considerar motivado um lançamento do tipo arbitrado, baseado apenas em
narrativa da autoridade lançadora. Assim, providenciei a exclusão de todos os
lançamentos referentes ao levantamento "FC", por ausência de motivação.
- levantamento “DC — Documento de Caixa”: excluídos diversos valores da
base de cálculo do lançamento devido ao fato de não se tratarem de hipótese de incidência da
contribuições objeto da autuação. Também foram afastados valores cujos documentos de caixa
não constam do presente processo, ou seja, não foi anexada pela fiscalização a documentação
comprobatória de tal movimentação:
“...no que respeita ao levantamento "DC", ora em análise, alguns dos documentos
utilizados pela autoridade lançadora como elemento positivo do lançamento, no
entender deste julgador, não o são, razão pela qual providenciei a retificação do presente
débito, excluindo os valores relacionados a tais documentos por não representarem fato
gerador de contribuição previdenciária, quais sejam: pagamento de acordo judicial;
pagamento de aluguel de veículos; valores relacionados exclusivamente a compra de
material; pagamento de refeições, sem que a autoridade fiscal tenha evidenciado que
tais valores não foram considerados nos lançamentos referentes às folhas de pagamento,
de forma a ficar clara a não ocorrência de duplicidade de lançamento, bem como, sem
que a autoridade fiscal tenha mencionado, se fosse o caso, a não inscrição da empresa
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT (Lei n° 6.321, de 14 de abril de
1976), o que justificaria os lançamentos; pagamento de aluguel de equipamentos;
despesas com gasolina (para o trabalho); documentos com valores que evidenciam
apenas transferências entre contas do ativo (ex. transferências da conta BANCO para a
conta CAIXA).
Ressalto ainda que, a peculiaridade do levantamento "DC", que foi efetuado
exclusivamente com base em documentos de caixa apreendidos, obriga que todos os
valores lançados referentes ao mesmo estejam consubstanciados (elementos positivos)
nos presentes autos, ou seja, faz-se imprescindível que, para cada um dos valores
lançados, conste nos autos o respectivo documento de caixa a que se refere, pois, no
entendimento deste julgador, a ausência do respectivo documento implica ausência de
motivação do lançamento, posto que desta forma não resta provada a efetiva ocorrência
do fato gerador tributário, ou o seu indício. Acrescente-se a isto o cerceamento de
defesa daí resultante. Assim, por considerá-los não motivados, procedi também a
exclusão de todos os lançamentos cujos documentos de caixa não constam do presente
processo, nem do processo decorrente da NFLD DEBCAD 35.769.391-4 (COMPROT
n° 14333.000640/2007-47) lavrada na mesma ação fiscal.
- levantamento ‘FP - Folha de Pagamento Declarada em GFIP”, relativo à
matrícula CEI no 3374000047/73 (Consórcio-Eccir/Geoserv/Laje/Atlantis/Luiz Maia Lunior):
trata-se de obra de construção civil executada por um consórcio de empresas, em que a autuada
figura como participante. Embora realizada em consórcio, a responsabilidade de cada
participante/executor é individual, em que pese sob uma mesma matrícula CEI. Dessa forma,
entendeu a autoridade julgadora que não restou devidamente motivado, pela fiscalização, e o
lançamento efetuado refere-se exclusivamente à participação da ora recorrente ou a contribuições
devidas pelo consórcio, tendo em vista que não foi apontada a origem dos valores apurados, ou
Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

maiores detalhes acerca da participação do sujeito passivo, conforme o excerto abaixo extraído
do Acórdão:
Por ocasião da análise que efetuei do RL — Relatório de Lançamentos (fls. 218/220),
anexo da presente NFLD, pude constatar a existência de lançamentos referentes a uma
obra efetuada pelo consórcio de empresas ECCIR/GEOSERV/LAJE/ ATLANTIS/LUIZ
MAIA JUNIOR, de matrícula CM n° 33.740.00047/73. Entendo que são improcedentes
os presentes lançamentos referentes a esta matrícula por ausência de motivação, além de
restar caracterizado o cerceamento de defesa da notificada, como pode ser visto a
seguir.
No entendimento deste julgador, considerando todas as especificidades normativas
referentes à constituição de crédito previdenciário decorrente de obras de construção
civil, do tipo empreitada total, realizadas por consórcio de empresas, faz-se
indispensável constar do REFISC — Relatório Fiscal da NFLD maiores detalhes acerca
da identificação do sujeito passivo, bem como da apuração das bases de cálculo
consideradas no levantamento deste tipo de débito, de modo a motivar o lançamento e a
não caracterizar o cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório do
contribuinte. No presente caso, não constam dos anexos da NFLD em tela os
necessários esclarecimentos e informações acerca da apuração do débito referente à
matrícula CEI acima referida, maculando na essência os seus correspondentes
lançamentos, sendo os mesmos improcedentes, por falta de motivação, sem mencionar o
cerceamento de defesa incorrido. O fato de não haver previsão legal de solidariedade
entre as empresas consorciadas, bem como o fato de a legislação prever que cada
consorciada se obriga na forma prevista no respectivo contrato, impõe que a origem dos
valores apurados seja explicitada, de forma a não restar dúvidas de que o recolhimento
do débito para com a seguridade social ora levantado seja realmente de obrigação da
consorciada em tela e não de outra empresa consorciada. Tem-se com isso que a
autoridade fiscal, com relação à obra realizada por meio de consórcio, não motivou o
lançamento, ou seja, não comprovou a sua fundamentação fática e legal. Vejamos o que
dizem as normas vigentes à época da ocorrência dos fatos geradores em comento:
(...)
Com efeito, a revisão efetuada pelo contencioso administrativo fiscal é regida pelo
princípio do devido processo legal, se traduzindo, entre outros aspectos, pela estrita
observância das leis, sob o aspecto formal e material, o respeito ao contraditório e à
ampla defesa, o equilíbrio entre as partes, bem como, por um julgamento isento e
imparcial, efetivando-se através do julgamento de primeira instância, com a emissão de
Acórdão.
Portanto, concluo ser imperioso, no presente caso, o exercício pela autoridade
administrativa julgadora do dever legal de declarar de oficio a improcedência de todos
lançamentos referentes à obra de matrícula CEI n" 33.740.00047/73 (obra realizada por
meio de consórcio de empresas), posto que trazem em si o vício da falta de motivação
acompanhados ainda do cerceamento de defesa. Tais lançamentos, na forma como
foram efetuados, não atenderam ao disposto no art. 37 da Lei n° 8.212/91, uma vez que
não consta dos presentes autos informação clara e precisa acerca do débito levantado no
que tange a peculiaridade do consórcio. Esse vício, além de ferir o princípio da
legalidade, ao qual está submetido todo o procedimento do lançamento fiscal, traz
também em seu bojo o cerceamento de defesa do contribuinte, já que não lhe foi
permitido saber com precisão os pressupostos que basearam a constituição do crédito
lançado em seu desfavor.
Também foram excluídos da autuação valores referentes a operações permutativas
em contas do ativo e afastados diversos débitos, em razão da não apropriação de LDC’s e
NFLD's anteriores, ou em razão de apropriações incorretas, sendo elaborados o “RL - Relatório
de Lançamentos Retificado” (e.fls. 1338/1340) e o “DADR - Discriminativo Analítico do Débito
Retificado” (e.fls. 1341/1393), contendo o detalhamento das retificações procedidas no
lançamento de piso, conforme abaixo explicitado:
Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

(...)
Vários dos lançamentos efetuados referem-se apenas à valores de permuta entre
contas do ativo (Ex.: De BANCO Para CAIXA).
Procede a reclamação no que se refere aos lançamentos consubstanciados em valores de
permuta entre contas do ativo (ex.: de BANCO para CAIXA), razão pela qual procedi a
retificação do presente débito, efetuando a exclusão destes valores;
(...)
Os créditos fiscais apurados no DAD — Discriminativo Analítico de Débito foram
deduzidos dos valores das GPS 's entregues pela empresa à fiscalização, entretanto,
além das GPS 's em questão, deveriam ter sido consideradas de igual forma
comparativa as GRR 's — Guias de Recolhimento Registradas, do sistema da
Previdências Social, o que não foi realizado pela fiscalização do INSS, em
detrimento a possível diminuição dos créditos tributários em análise.
Entendo que aqui ocorreu um equívoco por parte do contribuinte, posto que a mesma
solicitou a dedução das GRR — Guias de Recolhimento Registradas. Ocorre que a
expressão "GRR — Guia de Recolhimento Registradas" refere-se ao antigo nome dado
ao atual RDA — Relatório de Documentos Apresentados (fl. 221/229), que é um
relatório emitido sempre que uma NFLD é lavrada e que há créditos a serem
considerados. Ou seja, o "GRR" em si não é nem nunca foi uma guia de recolhimento,
mas um relatório que relacionava, por competência e por estabelecimento, as parcelas
que foram deduzidas das contribuições apuradas, constituídas por recolhimentos,
valores espontaneamente confessados pelo sujeito passivo e, quando fosse o caso, por
valores que tivessem sido objeto de notificações anteriores. No presente processo, o
"RDA", que substitui o antigo "GRR", traz todas estas informações.
Por outro lado, verifiquei que a autoridade fiscal lançadora equivocou-se ao considerar
que, por ocasião da lavratura da presente NFLD, que substitui a NFLD DEBCAD n°
35.769.389-2, não cabia a apropriação das GPS cujos recolhimentos foram efetuados
após a data da consolidação do presente débito, ou seja, recolhimentos posteriores a
03/12/2004 (fl. 01). Na verdade, todos os recolhimentos efetuados até a data da ciência
(29/09/2006, vide fl. 01) da presente NFLD, por parte do contribuinte, devem ser
considerados. Assim, procedi a verificação de todos os recolhimentos referentes ao
débito em questão, constantes do sistema informatizado (PLENUS) desta Instituição, no
que concerne às competências com lançamentos aqui considerados procedentes, e
constatei que vários deles não haviam sido considerados pela autoridade lançadora na
apuração do presente débito, posto que constam do PLENUS mas não constam do RDA
— Relatório de Documentos Apresentados, nem do RADA — Relatório de Apropriação
de Documentos Apresentados, anexos desta NFLD. Com isso, efetuei a revisão do
presente débito, abatendo os valores das GPS não consideradas pela autoridade
lançadora, como pode ser visto no RL — Relatório de Lançamentos Retificado e no
DADR - Discriminativo Analítico do Débito Retificado, anexos a este Acórdão.
Cumpre-me esclarecer ainda que também considerei improcedentes todos os créditos
tributários referentes ao período de 12/1999 a 01/2000, por vício material, posto que a
autoridade fiscal lançadora não logrou êxito em determinar o valor correto do débito,
somado ao cerceamento de defesa que daí também restou configurado, posto que
constatei que os créditos da defendente decorrentes da LDC DEBCAD n° 35.138.017-5
(período 12/1999 a 01/2000) foram apropriados de forma equivocada pela autoridade
lançadora, uma vez que, além de igualar a prioridade da apropriação, estabelecendo o
grau 1 para todas as rubricas (vide o RADA, fl. 243), os valores de Terceiros foram
considerados como sendo destinados ao INSS, posto que tudo foi agrupado no campo
"Tot. INSS", o que está errado, posto que na verdade se destinam a outras entidades ou
fundos (Terceiros) e não ao INSS. Estas competências foram excluídas por ocasião da
presente revisão.
No mesmo passo, excluí as competências dos períodos de 02/2000 a 01/2003, em razão
de ter constatado, pela análise do "RDA" e do "RADA", que os créditos da defendente
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

decorrentes da LDC DEBCAD n° 35.138.018-3 (período 02 a 04/2000), da NFLD
DEBCAD n° 35.525.892-7 (período 02/2000 a 10/2002), da NFLD DEBCAD n°
35.525.894-3 (período 12/2000 a 08/2001) e da LDC DEBCAD n° 35.293.273-2
(período de 08/2002 a 01/2003) não foram considerados pela autoridade fiscal lançadora
na apuração do presente débito, razão pela qual considerei improcedentes todos os
créditos tributários referentes a estas competências, por vício material, posto que a
autoridade fiscal lançadora não logrou êxito em determinar o valor correto do débito,
somado ao cerceamento de defesa que daí também restou configurado.
A exclusão total dos períodos aqui referidos pode ser verificada no DADR -
Discriminativo Analítico de Débito retificado, anexo ao presente Acórdão.
Conforme acima explicitado, por ocasião do julgamento de piso foi procedida a
pormenorizada análise, um a um, de todos os elementos positivos apresentados pela autoridade
fiscal para consubstanciar os lançamentos. Noutro giro, todas as exclusões ou reduções
procedidas na autuação, decorrente do julgamento ocorrido em primeira instância, encontram-se
clara e suficientemente fundamentados. Dessa forma, considerados os documentos e informações
constantes dos autos, assim como, os fundamentos da decisão de piso, voto pelo conhecimento
do recurso de ofício e no mérito negar-lhe provimento.
Recurso Voluntário
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
01/10/2008, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 1397. Tendo sido o recurso protocolizado
em 28/10/2008, conforme carimbo aposto em sua página inicial (e.fl. 1398), por servidor da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém/PA, considera-se tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, no Recurso Voluntário a contribuinte reitera todos os
argumentos de defesa apresentados na peça impugnatória, inclusive relativamente aos
argumentos acatados no julgamento de piso e respectivas rubricas excluídas, tendo em vista o
recurso de ofício. Suscita assim, preliminarmente, a mesma nulidade por cerceamento de direito
de defesa, devido à ausência, por apreensão, do Livro Razão do ano de 1999, não lhe
possibilitando verificar a exatidão dos números apurados na fiscalização, e também a ocorrência
de decadência. No que tange à decadência, afirma ter recebido a presente notificação em
29/09/2006, devendo assim, ser consideradas decaídas todas as competências compreendidas no
período de janeiro/1995 a dezembro/2000.
Cabe preliminarmente ser pontuado que decisões administrativas e judiciais que o
recorrente eventualmente traz ao recurso são desprovidas da natureza de normas complementares
e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Foi reconhecida na decisão de piso a decadência do direito do lançamento,
relativamente ao período de 01/1995 a 12/1999, nos termos do art. 150, § 4° c/c art. 173, inc. II,
do CTN. Para efeito de apuração do período abrangido pela decadência foi considerada a data de
ciência da NFLD original (DEBCAD 35.769.389-2), que ocorreu em 28/01/2005. A Notificação
original foi anulada por decisão judicial por vício formal, o que possibilitou o novo lançamento,
que foi efetuado dentro do prazo de cinco anos, previsto no art. 173, II, do CTN. Dessa forma,
prevalece, para efeito de contagem do prazo decadencial, a data de ciência do lançamento
original (28/01/2005), o que implica na decadência dos períodos de apuração anteriores à
competência 01/2000, nos termos do § 4 do art. 150 do CTN (cinco anos, a contar da ocorrência
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

do fato gerador), uma vez que constatada a ocorrência de recolhimentos em todos o período
objeto do lançamento. Correta portanto a contagem de prazo para efeito de decadência adotada
no julgamento a quo e sem razão a recorrente ao pleitear o reconhecimento da decadência até a
competência 12/2000.
Uma vez reconhecida a decadência de todo o período do lançamento anterior à
competência 01/2000, perde-se o objeto da suscitada nulidade por cerceamento de direito de
defesa, relativamente a fatos ocorridos no exercício de 1999, posto que totalmente afastadas as
exigências de tal período, fulminadas pela decadência. Não obstante, cumpre pontuar que a
Notificação se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois vícios
insanáveis: a incompetência do agente do ato, situação esta não configurada, vez que o
lançamento foi efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a
preterição do direito de defesa, circunstância também não verificada no presente procedimento,
conforme se demonstrará. Há que se destacar que todas as fases processuais preconizadas na
norma foram observadas, não se justificando a alegação de cerceamento do direito de defesa,
pois, antes mesmo da ciência da autuação foi concedido à contribuinte o direito de contribuir
para a fiscalização, haja vista o grande número de intimações e reintimações onde foi solicitado
ao, então fiscalizado, a oportunidade de esclarecimento dos fatos e apresentação de documentos
à auditoria. Dessa forma, à contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa,
desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às
intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de
impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos
fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento.
Ao tratar da defesa de mérito, a recorrente volta a discorrer sobre diversas
operações que foram objeto de lançamento, mas que considera indevidas e novamente dividindo
sua linha de defesa nos mesmos tópicos constantes da peça impugnatória. Reitera assim todos os
argumentos de defesa apresentados em sua da impugnação, além de contestar a decisão do
julgamento de piso no que concerne ao indeferimento de seu pedido de realização de perícia.
Acorde explanado alhures, por ocasião do julgamento de piso a autoridade
julgadora procedeu a pormenorizada análise, um a um, de todos os elementos positivos
apresentados pela autoridade fiscal para consubstanciar os lançamentos, cotejando tais elementos
com os argumentos de defesa apresentados. Argumentos esses que são reiterados na peça
recursal ora objeto de apreciação, devido, inclusive, ao recurso de ofício apresentado.
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

Em que pese a extensa peça recursal, estando consubstanciados na mesma todos
os argumentos de defesa já articulados por ocasião do oferecimento da impugnação, inclusive
aqueles já acatados no julgamento a quo, entendo que os valores mantidos, após o julgamento de
piso, foram acertada e suficientemente rebatidos nos fundamentos do Acórdão recorrido. Nesses
termos, especificamente quanto aos valores mantidos no julgamento de piso, concordando com
o quanto decidido, peço vênia para parcial reprodução de tais fundamentos, os quais adoto como
razão de decidir:
(...)
DA ANÁLISE DAS DEMAIS RAZÕES DE DEFESA
De forma a facilitar o melhor entendimento do Voto aqui exarado e em respeito aos
princípios da eficiência e da economicidade, optei por expressar o presente Voto de
forma o mais objetiva possível, sem que sua clareza fosse comprometida, abrangendo,
na sua essência, todos os argumentos interpostos pela recorrente, conforme abaixo,
ressaltando-se que os argumentos da defesa estão com as letras em negrito e itálico, e os
comentários que esboçam a formação do juízo deste Julgador, com letras em fonte
normal.
(...)
À respeito da ação fiscal, foram detectadas irregularidades acerca dos lançamentos
previdenciários, sendo que tais lançamentos são provenientes de lamentáveis
seqüências de erros metodológicos efetuados pela fiscalização na apuração dos livros
fiscais da empresa e de seus relatórios, que ocasionaram o resultado irreal do débito
previdenciário da mesma. (grifei)
A reclamação acima não procede no que respeita aos lançamentos ora analisados, senão
veja-se. Conforme exposto anteriormente, o presente Voto trata apenas de analisar os
lançamentos decorrentes dos levantamentos "FP", "FC", "DC" e '`DIF", em razão da
flagrante decadência dos lançamentos referentes aos demais levantamentos. Ressalto
que os lançamentos referentes aos levantamentos "FP', "FC" e "DIF" foram efetuados
somente com base em folhas de pagamento e GFIP, e os lançamentos do levantamento
`DC" foram efetuados somente com base nos documentos de caixa apreendidos, pela
impossibilidade da confrontação dos mesmos com os livros contábeis, posto que estes
não foram apresentados.
Com isso, tem-se que nenhum dos levantamentos em análise foi efetuado com base em
livros fiscais da empresa e de seus relatórios, o que torna sem sentido a reclamação
acima, mesmo porque o principal elemento motivador do levantamento "DC" foi
exatamente a existência dos referidos documentos de caixa somada à não apresentação
dos respectivos livros contábeis. A não apresentação dos livros contábeis resultou
inclusive na lavratura do AI — Auto de Infração DEBCAD n° 35.769.392-2, conforme
consta do Relatório Fiscal desta NFLD (fl. 109), cuja multa, segundo consta do sistema
informatizado desta Instituição, foi paga pela defendente sem a interposição de qualquer
impugnação, o que sinaliza para uma admissão da ocorrência infração por parte da
autuada.
Quanto ao levantamento "FP", há que se ressaltar ainda que, segundo o Relatório Fiscal
(fl. 280), os lançamentos referentes ao mesmo contêm exclusivamente valores
declarados em GFIP. Agiu corretamente a autoridade lançadora, posto que o §1°, do art.
225, do Regulamento da Previdência Social dispõe claramente que os valores constantes
das GFIP servirão como base de cálculo das contribuições, bem como, constituir-se-ão
em termo de confissão de dívida, na hipótese do não recolhimento das contribuições:
(...)
“...a autoridade lançadora informa que efetuou os lançamentos referentes ao
levantamento "FC" com base em folhas de pagamento com código 5, pagamentos
paralelos, obtidas na Delegacia Regional do Trabalho, ou seja, o levantamento "FC" é
do tipo arbitrado. Quanto a tais lançamentos, apesar de constar no RL - Relatório de
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

Lançamentos os nomes dos segurados com suas respectivas remunerações, não constam
dos autos os indispensáveis elementos positivos, de forma que tais lançamentos não
estão consubstanciados, ou seja, não foram devidamente motivados, posto que as
referidas folhas de pagamento de código 5, obtidas na Delegacia Regional do Trabalho,
não constam dos autos, limitando-se a autoridade fiscal a informar a fonte na forma de
narrativa, sem prová-la, restando configurado aqui também o cerceamento do direito de
defesa do contribuinte, uma vez que os alegados elementos de prova do Fisco não lhe
foram apresentados, impedindo, inclusive, a formação da necessária convicção, por
parte deste Julgador, acerca da regularidade do lançamento aqui referido, posto que não
há como considerar motivado um lançamento do tipo arbitrado, baseado apenas em
narrativa da autoridade lançadora. Assim, providenciei a exclusão de todos os
lançamentos referentes ao levantamento "FC", por ausência de motivação.
O método utilizado foi o de pegar todas as informações disponibilizadas nos
documentos fiscais e contábeis da empresa, englobá-las como se todos os dispêndios
fossem base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Em razão dos demais lançamentos terem sido alcançados pela decadência, bem como
em razão da exclusão do levantamento "FC", conforme exposto acima, na presente
NFLD, analisamos apenas os lançamentos decorrentes dos levantamentos "FP", "DC" e
"DIF".
Considerando que os lançamentos decorrentes do levantamento "FP" e "DIF" tiveram
como base exclusivamente as folhas de pagamento e as GFIP, depreendo que a
reclamação acima possivelmente está se referindo aos lançamentos decorrentes do
levantamento "DC", efetuados com base em documentos de caixa apreendidos.
Para tal possibilidade, verifiquei que a reclamação acima não procede, posto que
procedi a análise, um a um, dos documentos de caixa consubstanciadores dos
lançamentos efetuados, referentes ao levantamento "DC", e pude constatar que não
houve a utilização de tal método, alegado pela defendente, qual seja: englobar,
indiscriminadamente, todos os dispêndios como se fossem base de cálculo das
contribuições. O que ocorreu, na verdade, foi que, por ocasião da ação de busca e
apreensão de documentos, autorizada pela Justiça, a autoridade fiscal lançadora
constatou a existência de vários documentos que evidenciavam a ocorrência de fato
gerador de contribuição previdenciária ou o seu indício. Diante da não apresentação dos
livros contábeis, por parte do contribuinte, de forma que se pudesse apurar com precisão
os fatos geradores e suas respectivas bases de cálculo, agiu corretamente a autoridade
fiscal ao lançar os valores constantes dos mesmos, transferindo o ônus da prova em
contrário para a notificada, conforme previsto em lei (artigo 33, § 30, da Lei n°
8.212/91). Não procede, portanto, a alegação de que a autoridade lançadora lançou todas
as informações disponibilizadas nos documentos fiscais e contábeis da empresa, dando a
entender que o procedimento foi realizado de forma indiscriminada e sem qualquer
critério. Pela análise do RL - Relatório de Lançamentos (fls. 109/165), tem-se
claramente que o critério adotado foi o lançamento de valores que evidenciavam a
ocorrência de fato gerador de contribuição, ou o seu indício, conforme narra o Relatório
Fiscal. É bem verdade que identifiquei algumas falhas em alguns dos lançamentos
efetuados, mas a existência de tais falhas não deve ser confundida com erro no
procedimento fiscal como um todo.
Para levantar o débito, a auditora fiscal utilizou o regime de caixa ao invés do de
competência. Desta forma, é absolutamente impossível se constatar a efetiva correção
dos lançamentos efetuados, pois vários valores de caixa foram englobados como uma
única despesa, impossibilitando sua discriminação precisa nos fechamentos contábeis
apurados pelo regime de competência.
Conforme explanado acima, na presente NFLD, examinamos apenas os lançamentos
decorrentes dos levantamentos "FP", "DC" e "DIF".
Considerando que os levantamentos "FP" e "DIF" tiveram seus lançamentos efetuados
com base nas folhas de pagamento apresentadas pela empresa, ou seja, obedecendo-se a
competência a que se referem (regime de competência), depreendo que tal reclamação
Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

não se refere aos levantamento "FP" e "DIF", mas possivelmente ao levantamento "DC -
Documentos de Caixa Após GFIP".
Cumpre-me neste momento ressaltar que o levantamento "DC", em análise, traz a
peculiaridade de conter apenas lançamentos efetuados com base em documentos de
caixa apreendidos, face a não apresentação dos livros contábeis, cabendo ao
contribuinte o ônus da prova em contrário.
A autoridade fiscal informa (fls. 1.268/1.272) que, quando da diligência fiscal realizada
à empresa com o intuito de verificar a pertinência das alegações da defesa, a empresa
novamente deixou de apresentar os respectivos livros contábeis, e mais, a autoridade
fiscal informou ainda que mesmo as planilhas elaboradas e apresentadas pela empresa,
quando analisadas em conjunto com os documentos de caixa também apresentados pela
mesma, trazem uma série de inconsistências que impediram o acolhimento das suas
argumentações. Como exemplo de inconsistência tem-se que alguns dos documentos
que supostamente comprovam as despesas realizadas tinham data anterior à data do
cheque supostamente emitido para cobrir tais despesas. Assim, a apresentação das
planilhas e dos documentos de caixa, por parte da empresa, serviram na verdade para
reforçar e evidenciar a necessidade do cumprimento da obrigação legal de apresentar os
livros contábeis quando solicitados, que seria a forma regular de o contribuinte fazer
prova a seu favor. Neste sentido o artigo §13°, do 225, RPS, c/c o inciso II do mesmo
artigo, dispõe claramente:
(...)
Assim, como a notificada não apresentou os respectivos livros contábeis, a autoridade
fiscal lançadora viu-se obrigada a efetuar o lançamento desta forma, ou seja, com base
nos documentos de caixa apreendidos, considerando como data da ocorrência do fato
gerador tributário a data constante de cada um dos documentos de caixa.
Considerando que a notificada não cumpriu com o ônus da prova em contrário, posto
que não apresentou os livros contábeis de forma que se pudesse verificar e confirmar
não apenas as alegações da defesa, mas, também, a verdade dos fatos e das operações,
procedeu corretamente a autoridade lançadora ao efetuar o lançamento dos valores
contidos nos documentos de caixa apreendidos, considerando a data da ocorrência do
fato gerador como sendo a data do documento de caixa, cabendo à notificada o ônus da
prova em contrário, que seria, no caso, a apresentação dos livros contábeis, de forma
que se pudesse verificar o regular lançamento das despesas da empresa e identificar com
precisão os valores e as competências a que se referem, com base no regime de
competência. Ou seja, a própria reclamante deu causa à forma como os lançamentos do
levantamento "DC" foram efe do deixou de apresentar a sua contabilidade. A dicção do
parágrafo 3°, do artigo , da Lei n° 8.212, de 24/07/91 é clara quanto a isso:
(...)

O método viável de repartição do ônus da prova é aquele que não sobrecarrega o Fisco
nem o contribuinte. Cumpre ao primeiro trazer ao processo administrativo tributário as
provas dos elementos positivos da base de cálculo. Os documentos de caixa trazidos aos
autos pela autoridade lançadora são exemplos destes elementos positivos.
“...no que respeita ao levantamento "DC", ora em análise, alguns dos documentos
utilizados pela autoridade lançadora como elemento positivo do lançamento, no
entender deste julgador, não o são, razão pela qual providenciei a retificação do presente
débito, excluindo os valores relacionados a tais documentos por não representarem fato
gerador de contribuição previdenciária, quais sejam: pagamento de acordo judicial;
pagamento de aluguel de veículos; valores relacionados exclusivamente a compra de
material; pagamento de refeições, sem que a autoridade fiscal tenha evidenciado que
tais valores não foram considerados nos lançamentos referentes às folhas de pagamento,
de forma a ficar clara a não ocorrência de duplicidade de lançamento, bem como, sem
que a autoridade fiscal tenha mencionado, se fosse o caso, a não inscrição da empresa
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT (Lei n° 6.321, de 14 de abril de
1976), o que justificaria os lançamentos; pagamento de aluguel de equipamentos;
Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

despesas com gasolina (para o trabalho); documentos com valores que evidenciam
apenas transferências entre contas do ativo (ex. transferências da conta BANCO para a
conta CAIXA).
Ressalto ainda que, a peculiaridade do levantamento "DC", que foi efetuado
exclusivamente com base em documentos de caixa apreendidos, obriga que todos os
valores lançados referentes ao mesmo estejam consubstanciados (elementos positivos)
nos presentes autos, ou seja, faz-se imprescindível que, para cada um dos valores
lançados, conste nos autos o respectivo documento de caixa a que se refere, pois, no
entendimento deste julgador, a ausência do respectivo documento implica ausência de
motivação do lançamento, posto que desta forma não resta provada a efetiva ocorrência
do fato gerador tributário, ou o seu indício. Acrescente-se a isto o cerceamento de
defesa daí resultante. Assim, por considerá-los não motivados, procedi também a
exclusão de todos os lançamentos cujos documentos de caixa não constam do presente
processo, nem do processo decorrente da NFLD DEBCAD 35.769.391-4 (COMPROT
n° 14333.000640/2007-47) lavrada na mesma ação fiscal.
O levantamento fiscal inclui várias despesas mais de uma vez na mesma base de
cálculo, gerando sua indevida majoração - cita inúmeros exemplos de lançamentos
efetuados para os períodos dos anos de 2000 e 2001. Os referidos lançamentos
indevidos também são base de cálculo no auto de infração DEBCAD n° 35.794.544-1,
provocando também o equivocado e excessivo valor autuado.
Considerando o que já foi explanado anteriormente, limitaremos a análise das razões de
defesa, apresentadas no parágrafo anterior, aos lançamentos decorrentes do
levantamento "DC — Documentos de Caixa Após GFIP".
Quanto à alegação de que "o levantamento fiscal inclui várias despesas mais de uma vez
na mesma base de cálculo, gerando sua indevida majoração", tenho a informar que,
efetuei a revisão do presente débito, analisando todos os documentos de caixa, um a um,
de forma a garantir a não ocorrência de majoração, pelo menos no que é perceptível pela
análise direta dos documentos constantes dos autos, e não verifiquei qualquer
majoração. Nos lançamentos em que verifiquei a total regularidade do procedimento
fiscal e que a defendente alega ter ocorrido majoração sem, no entanto, ter apresentado
nos autos prova cabal do que alega, ou seja, sem cumprir com o ônus da prova em
contrário, decidi pela manutenção dos mesmos, posto que procedentes. Maiores detalhes
da revisão efetuada no presente débito podem ser obtidos nos relatórios RL — Relatório
de Lançamentos Retificado e DADR - Discriminativo Analítico de Débito Retificado,
anexos a este Acórdão.
Quanto à alegação de que "os referidos lançamentos indevidos também são base de
cálculo no auto de infração DEBCAD n° 35.794.544-1, provocando também o
equivocado e excessivo valor autuado", tenho a informar que o Voto aqui exarado
limita-se à análise dos lançamentos unicamente constituidores da presente NFLD. A
questão da alegação do excessivo valor autuado no auto de infração DEBCAD n°
35.794.544-1 será analisada em processo específico, no caso de a defendente ter
interposto tempestivamente defesa contra o mesmo, contendo tal reclamação, conforme
determinam as normas que regem o processo administrativo fiscal.
Na peça impugnatória, a defendente cita lançamentos específicos, efetuados pela
autoridade lançadora, de períodos anteriores a 01/2003, com o intuito de exemplificar as
suas argumentações. Por todo o acima exposto e em obediência aos princípios da
economicidade e da eficiência, deixo de comentar especificamente tais lançamentos,
posto que os mesmos já estão sendo excluídos por ter a autoridade lançadora deixado de
apropriar os créditos decorrentes das LDC's e NFLD's anteriores, incorrendo em vício
material (vide melhor detalhamento da exclusão adiante, no presente Voto). Tais
exclusões podem ser verificadas pela leitura do RL - Relatório de Lançamentos
Retificado e do DADR - Discriminativo Analítico do Débito Retificado, anexos a este
Acórdão. Ressalto que apesar não comentar especificamente os lançamentos aqui
referidos citados pela defendente, todos os argumentos de defesa interpostos estão sendo
Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

considerados por ocasião do presente Voto, como pode ser visto pela leitura atenta do
texto do mesmo.
Com relação aos lançamentos referentes ao levantamento "DIF", as informações
consideradas como base de cálculo das GFIP estão erradas e, conseqüentemente,
resultam em diferenças equivocadas. Ademais, na base de cálculo considerada como
folhas de pagamento foram incluídas supostas remunerações de funcionários não
inclusos nas GFIP, que não corresponde à realidade, por terem sido consideradas
equivocadamente as despesas da empresa como remuneração de pessoal. Logo, neste
levantamento fiscal, a base de cálculo do tributo encontra-se superdimensionada.
Quanto à alegação acima, tenho a informar que a defendente não logrou êxito em provar
o que alega, posto que não juntou aos autos as necessárias folhas de pagamento, os
recibos de férias e rescisões, bem como os livros contábeis, de forma que pudessem ser
analisados em conjunto, razão pela qual rejeito o acima alegado. A simples apresentação
de planilhas, acompanhadas de alguns documentos de despesas, não se faz suficiente
para consubstanciar a sua alegação.
Vários dos lançamentos efetuados referem-se apenas à valores de permuta entre contas
do ativo (Ex.: De BANCO Para CAIXA).
Procede a reclamação no que se refere aos lançamentos consubstanciados em valores de
permuta entre contas do ativo (ex.: de BANCO para CAIXA), razão pela qual procedi a
retificação do presente débito, efetuando a exclusão destes valores;
Os depósitos em conta corrente de funcionários e os valores referentes à entrega de
numerário a funcionários foram levantados na ação fiscal como base da contribuição
do segurado, entretanto, esse valores autuados, segundo o Razão da empresa, de
posse do INSS por ocasião da ação fiscalizatória, demonstram que essas operações
eram destinadas ao suprimento de caixa de obras, que esses funcionários ajudavam a
administrar afim de quitar despesas diversas da obra em questão.
Quanto à alegação acima, tem-se que, na peça impugnatória (fl. 1.096), a defendente
montou uma planilha, com vários exemplos, na tentativa de demonstrar o que alega e na
tentativa de comprovar que a autoridade fiscal não levou em consideração o livro
Razão, ou seja, que houve omissão da análise do Razão por parte da autoridade
lançadora. Ocorre que o que está evidenciado nos autos é que, não apenas estes valores,
mas todos os valores de pagamentos não identificados nas documentações apresentadas
pela empresa e que evidenciavam a ocorrência de fato gerador, ou a sua possibilidade,
foram lançados como fato gerador de contribuição (vide Relatório Fiscal — fl. 283 e
demais relatórios anexos da NFLD). Ou seja, o que motivou o lançamento foi
exatamente a não apresentação de documentos, por parte da defendente, ou a sua
apresentação deficiente. Ainda que se cogite que o livro Razão não foi considerado, foi
dada uma nova oportunidade à suplicante, por meio de diligência fiscal, realizada a
pedido da própria empresa, para apresentar as provas que dariam substância às razões de
defesa apresentadas, inclusive os livros Razão e Diário, mas, mais uma vez, os
documentos apresentados pela reclamante à autoridade fiscal em diligência não foram
suficientes para elidir o crédito tributário, tendo a referida diligência fiscal resultado na
confirmação, por parte da autoridade fiscal lançadora, da regularidade dos lançamentos
ora impugnados, ficando evidenciado que a empresa não logrou êxito em comprovar o
que alega, deixando inclusive de apresentar os livros Razão e Diário. Ressalte-se que,
no presente caso, o ônus da prova em contrário é do contribuinte. A defendente
menciona lançamentos contábeis constantes do livro Razão, mas não anexou prova dos
mesmos ou de qualquer outro Livro Fiscal à sua peça impugnatória, limitando-se a
elaborar planilhas contendo informações supostamente retiradas de tal livro. Ressalte-se
que o Diário, por ser livro obrigatório e com formalidades legais, faz-se indispensável a
sua apresentação para o Fisco para a segurança da análise dos lançamentos contábeis.
Assim, não basta oferecer ao Fisco apenas o livro Razão ou apenas planilhas ou apenas
documentos fiscais (documentos de caixa). Os livros e toda a documentação fiscal
precisam ser analisados em conjunto, principalmente quando se trata de valores pagos a
empregados para quitar diversas despesas de obras, como alega a reclamante. Desta
Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

forma e por tudo o mais já exposto anteriormente, não há como acolher o pleito em
questão.
Em relação aos valores autuados com a justificativa de que não possuem referência
no Razão da empresa e, tampouco, nos documentos que subsidiam este Razão,
consideramos os referidos lançamentos nulos, uma vez que a ação fiscal não
levantou em seu relatório NFLD nenhum documento ou indício de onde teriam
advindo tais lançamentos, prejudicando desta forma o ônus da prova cabível ao
contribuinte.
Conforme já explanado anteriormente, limitaremos a presente análise aos lançamentos
decorrentes do levantamento "DC — Documentos de Caixa Após GFIP".
Quanto à reclamação acima, tenho a informar que, no débito ora em análise, no que
tange ao levantamento "DC", ressalto que, como já dito anteriormente, procedi a
análise, um a um, de todos os elementos positivos apresentados pela autoridade fiscal
para consubstanciar os lançamentos em questão. Os lançamentos efetuados sem que
conste dos presentes autos o respectivo elemento positivo (ônus da prova do Fisco)
foram excluídos, conforme pode ser visto mais detalhadamente no RL - Relatório de
Lançamentos Retificado e no DADR - Discriminativo Analítico do Débito Retificado,
anexos a este Acórdão.
Os adiantamentos pagos a funcionários, por ocasião da execução de obras fora do
domicilio da empresa estão comprovados no Razão da mesma como sendo
adiantamento de viagem, procedimento contábil que faz conciliação com as despesas
de viagem dos funcionários a quem foram concedidos esses adiantamentos, quando
essas são apresentadas, devendo ser integrado ao salário dos funcionários as despesas
de viagem excedentes em 50% de seu salário mensal (Lei n° 8.212/91, art. 28, §9°,
alínea d), valor esse devido à tributação. Procedimento legal ignorado na ação
fiscalizatória e inteiramente glosado no auto de infração.
Conforme já explanado anteriormente, limitaremos a presente análise aos lançamentos
decorrentes do levantamento "DC — Documentos de Caixa Após GFIP".
Quanto à reclamação acima, a defendente mais uma vez argumenta tomando como base
o suposto conteúdo do livro Razão, alegando ter a autoridade fiscal lançadora ignorado
o disposto na legislação vigente. Ocorre que o que está evidenciado nos autos é que, não
apenas estes valores, mas todos os valores de pagamentos não identificados nas
documentações apresentadas pela empresa e que evidenciavam a ocorrência de fato
gerador, ou a sua possibilidade, foram lançados como fato gerador de contribuição (vide
Relatório Fiscal - fl. 283 e demais relatórios anexos à esta NFLD). Ou seja, o que
motivou o lançamento foi exatamente a não apresentação de documentos, por parte da
defendente, ou a sua apresentação deficiente. Ainda que se cogite que o livro Razão não
foi considerado, foi dada uma nova oportunidade à suplicante, por meio de diligência
fiscal, realizada a pedido da própria empresa, para apresentar as provas que dariam
substância às razões de defesa apresentadas, inclusive os livros Razão e Diário, mas,
mais uma vez, os documentos apresentados pela reclamante à autoridade fiscal em
diligência não foram suficientes para elidir o crédito tributário, tendo a referida
diligência fiscal resultado na confirmação, por parte da autoridade fiscal lançadora, da
regularidade dos lançamentos ora impugnados, ficando evidenciado que a empresa não
logrou êxito em comprovar o que alega, deixando inclusive de apresentar os livros
Razão e Diário. Ressalte-se que, no presente caso, o ônus da prova em contrário é do
contribuinte. A defendente menciona lançamentos contábeis constantes de um suposto
livro Razão, mas não anexou prova dos mesmos ou de qualquer outro Livro Fiscal à sua
peça impugnatória, limitando-se a elaborar planilhas contendo informações
supostamente retiradas de tal livro. Ressalte-se que o Diário, por ser livro obrigatório e
com formalidades legais, faz-se indispensável a sua apresentação para o Fisco para a
segurança da análise dos lançamentos contábeis. Assim, não basta oferecer ao Fisco
apenas o livro Razão ou apenas planilhas ou apenas documentos fiscais (documentos de
caixa). Os livros fiscais e toda a documentação fiscal precisam ser analisados em
Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

conjunto. Desta forma e por tudo o mais já exposto anteriormente, não há como acolher
o pleito em questão.
De qualquer forma, na revisão do presente débito, como um todo, efetuada por ocasião
da elaboração do presente Voto, vários dos lançamentos referentes ao levantamento
"DC" foram excluídos, seja por estarem decadentes, seja por ausência de motivação,
conforme já exaustivamente detalhado nos tópicos anteriores, seja em razão da não
apropriação dos créditos decorrentes das LDC's e das NFLD's anteriores, conforme será
visto adiante neste Voto. Tais exclusões constam do RL — Relatório de Lançamentos
Retificado e no DADR - Discriminativo Analítico do Débito Retificado, anexos a este
Acórdão.
No decorrer da ação fiscal foram autuados salários pagos a funcionários como sendo
sem comprovante de despesa, entretanto os valores a que se refere o auto de infração
foram decorrentes de adiantamentos salariais, regularmente descontados em folha de
pagamento de acordo com a competência a que os mesmos pertenciam (cita como
exemplos lançamentos efetuados referentes aos anos de 2000, 2001 e 2002).
Conforme já explanado anteriormente, limitaremos a presente análise aos lançamentos
decorrentes do levantamento "DC — Documentos de Caixa Após GFIP".
Quanto à reclamação acima, tenho a informar que a defendente mais uma vez
argumenta, mas não prova. O que consta dos autos é que a defendente não logrou êxito
em comprovar que os valores pagos adiantadamente aos empregados foram
regularmente abatidos da folha de pagamento. Ainda assim, foi determinada a
realização de diligência fiscal de forma a verificar a ocorrência de possíveis equívocos
nos lançamentos ora em análise, mas, apesar desta segunda chance, os documentos
apresentados pela reclamante à autoridade fiscal em diligência não foram suficientes
para elidir o crédito tributário em questão, tendo a referida diligência fiscal resultado na
confirmação, por parte da autoridade fiscal lançadora, da regularidade dos lançamentos
ora impugnados, ficando evidenciado que a empresa não logrou êxito em comprovar o
que alega, deixando inclusive de apresentar os livros Razão e Diário.
Ressalte-se que, no presente caso, o ônus da prova em contrário é do contribuinte. Nos
autos, não consta qualquer prova concreta do alegado pela recorrente, provas estas
fáceis de serem trazidas aos autos, pois trata-se de cópia das respectivas folhas de
pagamento dos empregados, constando o desconto dos valores pagos em adiantamento,
bem como, cópias dos livros contábeis, evidenciando que tais valores fazem conciliação
com aqueles registrados no Razão e Diário. Nos presentes autos consta apenas que a
defendente limitou-se a elaborar planilha exemplificativa, que certamente tem o condão
de elucidar o que está sendo alegado, mas de forma alguma tem a força da indispensável
prova cabal. Ressalte-se que o Diário, por ser livro obrigatório e com formalidades
legais, faz-se indispensável a sua apresentação para o Fisco para a segurança da análise
dos lançamentos contábeis. Assim, não basta oferecer ao Fisco apenas as folhas de
pagamento, que podem ser elaboradas e alteradas a qualquer tempo, nem apenas o livro
Razão ou apenas planilhas ou apenas documentos fiscais (documentos de caixa). Os
livros fiscais e toda a documentação fiscal precisam ser analisados em conjunto. Desta
forma e por tudo o mais já exposto anteriormente, não há como acolher o pleito em
questão.
Quanto aos vários exemplos de lançamentos efetuados pela autoridade lançadora
trazidos na peça impugnatória, referentes ao período de 2000 a 2002, informo que, pelo
aqui exposto e em obediência aos princípios da eficiência e da economicidade, deixo de
comentar tais exemplos um a um, uma vez que já foram excluídos todos os lançamentos
deste período, pois a autoridade incorreu em vício material e em cerceamento de defesa
quando deixou de apropriar as LDC's e as NFLD's lavradas em ações fiscais anteriores,
com débitos levantados para o mesmo período. Maiores detalhes acerca desta última
exclusão será vista em tópico mais adiante, neste mesmo Voto. Tais exclusões constam
do RL - Relatório de Lançamentos Retificado e no DADR — Discriminativo Analítico
do Débito Retificado, anexos a este Acórdão. Ressalto que apesar não comentar
especificamente os lançamentos aqui referidos citados pela defendente, todos os
Fl. 1442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

argumentos de defesa interpostos estão sendo considerados por ocasião do presente
Voto, como pode ser visto pela leitura atenta do texto do mesmo.
Pelo exposto, os equívocos exemplificados se repetem quase na totalidade dos valores
autuados em estudo e só se justificam pela economia de tempo necessário à ação
fiscal para analisar corretamente os lançamentos contábeis da empresa ou pelo
desconhecimento técnico na análise contábil e fiscal que o caso requer. Portanto, a
verdade material só seria alcançada através do exame analítico de cada valor autuado
comparativamente aos relatórios contábeis da empresa disponibilizados para a ação
fiscal. Os equívocos demonstrados inutilizam por completo o levantamento fiscal
efetuado e por conseguinte, a NFLD lançada.
Conforme já explanado anteriormente, limitaremos a presente análise aos lançamentos
decorrentes do levantamento "DC — Documentos de Caixa Após GFIP".
Quanto à reclamação acima, considerando tudo o que consta dos presentes autos, tenho
a informar apenas que se a verdade material não foi alcançada em sua plenitude no que
tange aos lançamentos referentes ao levantamento "DC" foi única e exclusivamente por
opção da própria defendente, posto que a mesma teve, por três vezes, a oportunidade de
apresentar provas cabais do que alega, mas mesmo assim não o fez. Assim sendo, no
entender deste julgador, não há que se cogitar aqui de cerceamento do direito do
contribuinte à ampla defesa e ao contraditório, bem como, não há que se cogitar de que
não houve a busca da verdade material, por parte da autoridade lançadora e deste
julgador, posto que esta busca ficou evidenciada não apenas por ocasião da ação fiscal,
quando da solicitação formal dos livros Razão, Diário e de toda a documentação fiscal,
mas também por ocasião do prazo para apresentação de defesa e por ocasião da
diligência fiscal, onde, nesta última, pela terceira vez, a empresa falhou em apresentar
provas cabais do alegado, posto que novamente deixou de apresentar os livros fiscais
solicitados, razão pela qual rejeito totalmente o argumento de que o princípio da busca
pela verdade material foi desrespeitado no presente processo.
Ocorreu no decorrer da ação fiscal uma clara despreocupação em justificar cada
valor autuado. Este fato se constata no RL — Relatório de Lançamentos Fiscais,
onde vários dos valores autuados não possuem um conjunto de observações que
justificariam sua autuação e que são tecnicamente necessárias à boa prática contábil.
Desta forma, impossibilita a conferência por parte da empresa, podendo inclusive ter
sido lançados em rubricas aglutinadas que não constituem base de cálculo do tributo
em questão.
Conforme já explanado anteriormente, limitaremos a presente análise aos lançamentos
decorrentes do levantamento "DC — Documentos de Caixa Após GFIP".
Quanto à reclamação acima, tenho a informar que verifiquei o RL - Relatório de
Lançamentos, levantamento "DC" (fl. 109/165), e constatei que todos os lançamentos
trazem no seu campo "observação" informação clara e precisa, de forma que não cabe a
alegação de impossibilidade de conferência dos mesmos.
Os créditos fiscais apurados no DAD - Discriminativo Analítico de Débito foram
deduzidos dos valores das GPS 's entregues pela empresa à fiscalização, entretanto,
além das GPS 's em questão, deveriam ter sido consideradas de igual forma
comparativa as GRR 's — Guias de Recolhimento Registradas, do sistema da
Previdências Social, o que não foi realizado pela fiscalização do INSS, em detrimento
a possível diminuição dos créditos tributários em análise.
Entendo que aqui ocorreu um equívoco por parte do contribuinte, posto que a mesma
solicitou a dedução das GRR — Guias de Recolhimento Registradas. Ocorre que a
expressão "GRR — Guia de Recolhimento Registradas" refere-se ao antigo nome dado
ao atual RDA — Relatório de Documentos Apresentados (fl. 221/229), que é um
relatório emitido sempre que uma NFLD é lavrada e que há créditos a serem
considerados. Ou seja, o "GRR" em si não é nem nunca foi uma guia de recolhimento,
mas um relatório que relacionava, por competência e por estabelecimento, as parcelas
que foram deduzidas das contribuições apuradas, constituídas por recolhimentos,
Fl. 1443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

valores espontaneamente confessados pelo sujeito passivo e, quando fosse o caso, por
valores que tivessem sido objeto de notificações anteriores. No presente processo, o
"RDA", que substitui o antigo "GRR", traz todas estas informações.
Por outro lado, verifiquei que a autoridade fiscal lançadora equivocou-se ao considerar
que, por ocasião da lavratura da presente NFLD, que substitui a NFLD DEBCAD n°
35.769.389-2, não cabia a apropriação das GPS cujos recolhimentos foram efetuados
após a data da consolidação do presente débito, ou seja, recolhimentos posteriores a
03/12/2004 (fl. 01). Na verdade, todos os recolhimentos efetuados até a data da ciência
(29/09/2006, vide fl. 01) da presente NFLD, por parte do contribuinte, devem ser
considerados. Assim, procedi a verificação de todos os recolhimentos referentes ao
débito em questão, constantes do sistema informatizado (PLENUS) desta Instituição, no
que concerne às competências com lançamentos aqui considerados procedentes, e
constatei que vários deles não haviam sido considerados pela autoridade lançadora na
apuração do presente débito, posto que constam do PLENUS mas não constam do RDA
- Relatório de Documentos Apresentados, nem do RADA - Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados, anexos desta NFLD. Com isso, efetuei a revisão do presente
débito, abatendo os valores das GPS não consideradas pela autoridade lançadora, como
pode ser visto no RL - Relatório de Lançamentos Retificado e no DADR -
Discriminativo Analítico do Débito Retificado, anexos a este Acórdão.
Cumpre-me esclarecer ainda que também considerei improcedentes todos os créditos
tributários referentes ao período de 12/1999 a 01/2000, por vício material, posto que a
autoridade fiscal lançadora não logrou êxito em determinar o valor correto do débito,
somado ao cerceamento de defesa que daí também restou configurado, posto que
constatei que os créditos da defendente decorrentes da LDC DEBCAD n° 35.138.017-5
(período 12/1999 a 01/2000) foram apropriados de forma equivocada pela autoridade
lançadora, uma vez que, além de igualar a prioridade da apropriação, estabelecendo o
grau 1 para todas as rubricas (vide o RADA, fl. 243), os valores de Terceiros foram
considerados como sendo destinados ao INSS, posto que tudo foi agrupado no campo
"Tot. INSS", o que está errado, posto que na verdade se destinam a outras entidades ou
fundos (Terceiros) e não ao INSS. Estas competências foram excluídas por ocasião da
presente revisão.
No mesmo passo, excluí as competências dos períodos de 02/2000 a 01/2003, em razão
de ter constatado, pela análise do "RDA" e do "RADA", que os créditos da defendente
decorrentes da LDC DEBCAD n° 35.138.018-3 (período 02 a 04/2000), da NFLD
DEBCAD n° 35.525.892-7 (período 02/2000 a 10/2002), da NFLD DEBCAD n°
35.525.894-3 (período 12/2000 a 08/2001) e da LDC DEBCAD n° 35.293.273-2
(período de 08/2002 a 01/2003) não foram considerados pela autoridade fiscal lançadora
na apuração do presente débito, razão pela qual considerei improcedentes todos os
créditos tributários referentes a estas competências, por vício material, posto que a
autoridade fiscal lançadora não logrou êxito em determinar o valor correto do débito,
somado ao cerceamento de defesa que daí também restou configurado.
A exclusão total dos períodos aqui referidos pode ser verificada no DADR -
Discriminativo Analítico de Débito retificado, anexo ao presente Acórdão.
Não foram analisadas durante a ação fiscal as declarações de rendimentos da pessoa
jurídica e, conseqüentemente, a ocorrência de lucro durante o exercício social, o que
anularia em parte ou no todo os valores autuados e cobrados à título de pagamento à
administradores.
Conforme já explanado anteriormente, limitaremos a presente análise aos lançamentos
decorrentes do levantamento "DC — Documentos de Caixa Após GFIP".
Quanto a reclamação acima referida, não é o que consta dos autos. O que consta dos
autos é que, por três vezes, foi dada a oportunidade de apresentar provas cabais do que
alega, mas, mesmo assim, a recorrente não o fez. Assim sendo, no entender deste
julgador, não há que se cogitar aqui de cerceamento do direito do contribuinte à ampla
defesa e ao contraditório, bem como, não há que se cogitar de que não houve a busca da
verdade material, por parte do Fisco, posto que esta busca ficou evidenciada não apenas
Fl. 1444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

por ocasião da ação fiscal, quando da solicitação formal dos livros Razão e Diário, mas
também por ocasião do prazo para apresentação de defesa e por ocasião da diligência
fiscal, onde, pela terceira vez, a empresa falhou em apresentar provas concretas do
alegado, posto que novamente deixou de apresentar os livros fiscais solicitados, razão
pela qual rejeito totalmente a reclamação acima. O fato é que não consta dos autos
qualquer prova que possa elidir o crédito tributário decorrente do levantamento "DC",
nos termos acima alegados. Mesmo os lançamentos decorrentes do levantamento "DC",
que estão sendo excluídos por ocasião do presente julgamento, estão sendo excluídos
por outra razão que não a desconsideração das declarações de rendimento acima
referidas.
Os valores lançados no RL deveriam compor posteriormente o DAD, em suas
respectivas bases de cálculo. Entretanto, alguns meses que compõem os citados
relatórios não figuram no DAD e, desta forma, não são considerados os créditos
efetuados pela empresa nestes meses em questão. Ressalte-se que esta metodologia
não foi exposta no Relatório da NFLD.
O relatório "DAD — Discriminativo Analítico de Débito", como o próprio nome diz,
refere-se ao débito em si, e, por esta razão, traz apenas informações sobre as
competências e rubricas que compõem o débito em questão. Isso não traz nenhum
prejuízo ao contribuinte, pois de forma alguma os créditos da empresa, na sua
totalidade, deixam de ser considerados. Tal fato pode ser observado pela análise dos
relatórios "DAD" das duas NFLD resultantes da ação fiscal em análise. A presente
NFLD trata apenas da contribuição dos segurados, razão pela qual aparecem no seu
"DAD" apenas as competências com débito desta natureza. Já a outra NFLD trata
apenas das contribuições patronais, razão pela qual aparecem no seu "DAD" apenas as
competências com débito desta natureza. Ressalte-se que o relatório DAD visa facilitar
a visualização do débito em si, e isto não representa prejuízo algum para a notificada,
posto que, no que tange a identificação dos créditos considerados e a forma como os
mesmos foram apropriados, as NFLD's trazem também, como anexo, o "RDA-
Relatório de Documentos Apresentados" e o "RADA — Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados". O "RDA" informa clara e precisamente os créditos
considerados no cálculo do débito e o "RADA" informa clara e precisamente a forma
como os mesmos foram apropriados. A revisão do presente débito em razão de a
autoridade fiscal lançadora não ter considerado vários dos créditos (LDC e NFLD) da
defendente corrobora o que foi colocado aqui, posto que tal revisão fundamentou-se
exatamente nos relatórios "RDA" e RADA". Portanto, tenho que não procede a
reclamação acima.
Se o método adotado para a realização do levantamento fiscal foi errado, seu
resultado não pode estar correto e não há como existir certeza e liquidez do título que
daí resultar. Desta forma, o melhor procedimento é, desde já, tornar nulas as NFLD's
lavradas e impedir que mais dinheiro público seja gasto com a tramitação de um
processo cujo destino será a declaração de nulidade na fase judicial.
Conforme já explanado anteriormente, limitaremos a presente análise aos lançamentos
decorrentes do levantamento "DC — Documentos de Caixa Após GFIP".
Por todo o exposto anteriormente e quanto à afirmação acima, tenho a informar que o
método adotado para a realização do levantamento fiscal foi correto, posto que realizado
obedecendo-se a todas as normas legais vigentes. No entanto, o julgamento do débito na
esfera administrativa tem como função, também, a revisão do lançamento, quando
cabível. No presente julgamento, foram detectadas omissões e equívocos, por parte da
autoridade lançadora, na constituição do crédito tributário em algumas competências,
razão pela qual providenciei a exclusão destes valores do presente débito. Assim, tem-se
que o presente lançamento é procedente em parte, posto que foram mantidos os
lançamentos que foram efetuados em total consonância com a legislação vigente.
A Impugnante aderiu ao REFIS III, nos termos da Medida Provisória 303/2006,
ocasião em que efetuou o parcelamento da maior parte do débito constatado na
presente NFLD, principalmente no que se refere às divergências de GFIP e de débitos
Fl. 1445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

autuados anteriormente. Isto posto, enquanto perdurar a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário parcelado, há a imperiosidade de que esse Órgão faça minucioso
levantamento dos valores confessados por ocasião da adesão ao REFIS III e
cobrados na presente NFLD, sob penas de restar configurado bis in iden.
Cumpre-me ressaltar neste momento, que em consulta efetuada ao sistema
informatizado desta Instituição, pude constatar que, no presente momento, a notificada
não possui qualquer parcelamento de débito em andamento com esta Instituição. O que
consta do sistema informatizado é que a mesma foi excluída do REFIS em 14/01/2005 e
que desde 04/04/2008 está inscrita no CADIN - Cadastro Informativo dos Créditos Não
Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Lei n° 10.522, de 19/07/2002), do que
concluo que o pedido de adesão ao REFIS III, interposto pela defendente em
15/09/2006 (vide fls. 1.257/1.260), não foi aceito, muito provavelmente, dentre várias
outras possibilidades, por apresentação incompleta de documentação, conforme consta
do campo "observação" do documento de protocolo às f1.1.257 e 1.259, juntado aos
autos pela recorrente.
Frize-se que, com relação à reclamação acima, informo que a mesma foi totalmente
acolhida, posto que excluí todos as competências que continham erro ou omissão na
apropriação dos débitos (LDC's e NFLD's) decorrentes de ações fiscais anteriores,
englobando o mesmo período do presente débito, eliminando assim qualquer
possibilidade de ocorrência de duplicidade de cobrança, mesmo que a notificada
estivesse com algum parcelamento ativo, o que não é o caso.
Em virtude da exigüidade do prazo de defesa, é impossível para o impugnante atacar
um a um os lançamentos abusivos realizados. Neste sentido, somente o levantamento
dos elementos contábeis da impugnante - que para isso se compromete, desde logo, a
disponibilizar todos os documentos escriturais - pode determinar o real débito, o que
se admite apenas ad argumentandum, posto que desses elementos, resultará a
inexistência de possibilidade de lançamento realizado.
Quanto ao acima, tenho a informar que apesar de o pleito da defendente ter sido
atendido, com a determinação da realização de diligência fiscal, a mesma não cumpriu
com a sua promessa de apresentar ao Fisco todos os seus documentos escriturais (livros
Razão, Diário e outros). Não há que se cogitar mais aqui da exigüidade do prazo para
apresentação de documentos e livros, posto que desde 2004, quando da ciência da
primeira notificação de débito, anulada por decisão judicial, a defendente já sabia que
teria que apresentar sua documentação ao Fisco por ocasião da ação fiscal determinada
para a lavratura da NFLD substitutiva da anteriormente anulada, em razão de a
notificada não estar de posse dos documentos apreendidos pelo Fisco e que deram base
para o lançamento. Em 08/06/2005, a defendente recebeu de volta todos os documentos
apreendidos, que estavam de posse do Fisco. Em agosto de 2006, por ocasião da
segunda ação fiscal, ou seja, um ano após a devolução dos documentos apreendidos, a
notificada falhou em apresentar as necessárias provas de suas alegações, ou seja, a
defendente falhou em apresentar as provas em contrário, especialmente por deixar de
apresentar os livros contábeis Razão e Diário, essenciais para a análise do fisco na
determinação precisa dos fatos geradores de contribuição. Em abril de 2007, quase dois
anos após a defendente estar de posse de toda a documentação apreendida, à pedido da
própria defendente, foi realizada diligência fiscal e, novamente, a recorrente falhou em
apresentar provas cabais de suas alegações. Portanto, rejeito totalmente a alegação de
que não apresentou as necessárias provas de suas alegações em razão do prazo exíguo.
(...)
Conforme se verifica, a autuada traz em seu recurso os mesmos argumentos da
peça impugnatória, inclusive aqueles atinentes a suposta adesão a programa de parcelamento
especial da Medida Provisória 303, de 2006 e da impossibilidade de apresentação de defesa um a
um dos lançamentos realizados. Passados anos da lavratura da NFLD a recorrente continua
sustentando exiguidade de tempo para apresentação de documentos, o que dispensa comentários
a respeito. Também quanto à alegada adesão a parcelamento, nenhum documento foi
Fl. 1446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

apresentado para corroborar tal afirmação, ainda que devidamente advertida do fato de que foi
constatado não possuir qualquer parcelamento de débito em andamento, assim como, a exclusão
do referido parcelamento e inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor
Público Federal (CADIN).
Concordando com os termos da decisão de primeira instância administrativa,
acima reproduzidos, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
e não tendo a recorrente apresentando novas razões que pudessem alterar o entendimento deste
julgador, encaminho meu voto pela negativa de provimento do recurso voluntário, adotando a
decisão da DRJ de origem como minhas razões de decidir.
Sustenta a recorrente que o indeferimento de seu pedido para produção da prova
pericial feriria o direito constitucional da ampla defesa e reitera tal pedido, além de protestar pela
produção de todas as provas admitidas em direito.
Nos termos do art. 16, inc. III, do Decreto no 70.235, de 1972, as provas devem
ser apresentadas no prazo de defesa, precluindo o direito de apresentação em outro momento
processual, salvo se presente alguma das condições de exceção indicadas no mesmo dispositivo
legal, cuja ocorrência o impugnante não provou, nem mesmo alegou na impugnação. Na peça
impugnatória a autuada requereu a realização de perícia com o objetivo de comprovar os seus
argumentos, todavia, quando apreciou a impugnação a autoridade julgadora indeferiu o pedido
de realização de perícia. A prova pericial, além do caráter específico, não depende
exclusivamente da vontade das partes, mas sim de circunstâncias que justifiquem a necessidade
de apreciações técnicas, por especialistas com conhecimento específico em determinadas
matérias, com o intuito de esclarecer questões controvertidas, para que o julgador, diante de
indícios ou elementos incipientes de prova, possa melhor elucidar os fatos para formar sua
convicção. Hipótese esta não caracterizada na presente situação, sendo prescindível a realização
da perícia pleiteada, considerando que a mesma se destinava a suprir prova que poderia ser
produzida pela contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno,
mormente o fato de que tem a obrigação de juntar os meios probatórios de seu interesse. Deve
ainda ser repisado que a então impugnante sequer atendeu aos requisitos normativos prescritos
no inciso IV, do art. 16, do Decreto 70.235/1972, limitando-se ao requerimento de perícia, sem a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, a indicação do nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Afim de comprovar os fatos alegados, caberia à autuada instruir sua defesa,
juntamente com os motivos de fato e de direito, os documentos que respaldassem suas
afirmações, ou entendesse pertinentes a sua comprovação, conforme disciplina os dispositivos
legais acima reproduzidos do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do
art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015). Assim sendo, sem razão a alegação
de nulidade do julgado por motivo de cerceamento de defesa, sendo que o tema não é estranho a
este Conselho, que já se pronunciou a respeito mediante o verbete sumular de no 163, nos
seguintes termos: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
Da mesma forma, quanto ao protesto para a produção de provas, a prova
documental deve ser produzida no início da fase litigiosa, considerado o momento processual
oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência de
qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
Fl. 1447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-008.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000640/2007-47

Baseado em todo o exposto, voto por conhecer dos Recursos de Ofício e
Voluntário e, no mérito, negar-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1448
DF CARF MF
Documento nato-digital